Tribunal: TJSP
Processo: 0000362-61.2015.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – Pretensão ao reconhecimento da prática de ato ímprobo pelos apelantes em razão da existência de irregularidades e ilegalidades nas licitações referentes aos Procedimentos Licitatórios (Pregões Presenciais) no 088/2013 e 101/2003, realizados pelo Mun. de Vargem Grande do

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – Pretensão ao reconhecimento da prática de ato ímprobo pelos apelantes em razão da existência de irregularidades e ilegalidades nas licitações referentes aos Procedimentos Licitatórios (Pregões Presenciais) no 088/2013 e 101/2003, realizados pelo Mun. de Vargem Grande do Sul para aquisição de kits de material escolar e uniformes destinados à rede municipal de ensino – Sentença de procedência em parte – Pleitos de reforma da sentença, pelos apelantes, para julgar improcedente a ação – Fatos objetos da presente ação que também foram apreciados, no âmbito criminal, nos proc. de nos 0002866-40.2015.8.26.0653 e 0002867-25.2015.8.26.0653, que tramitaram, respectivamente, na 2a e 1a Vara da Comarca de Vargem Grande do Sul – Proc. no 0002867-25.2015.8.26.0653, movido pelo apelado em face dos apelantes CELSO, ISABEL, DIRCEU, IVANI e EDERSON, denunciados como incursos no art. 288 do CP e no art. 90 da Lei Fed. no 8.666, de 21/06/1.993, por suposta fraude à licitação no Procedimento Licitatório no 88/2013 - Pregão Presencial, no Município de Vargem Grande do Sul – Ação julgada IMPROCEDENTE, ABSOLVENDO-SE os referidos apelantes – Sentença mantida em acórdão proferido pela 16a Câm. de Dir. Crim. – Proc. no 0002866-40.2015.8.26.0653, movido pelo apelado em face dos apelantes CELSO, ISABEL, DIRCEU, IVANI, MARGARETE, JOSÉ ROBERTO e EDERSON, denunciados como incursos nos mesmos e já citados tipos penais da ação penal anterior, desta vez por suposta fraude à licitação no Procedimento Licitatório no 101/2013 - Pregão Presencial – Ação também julgada IMPROCEDENTE, ABSOLVENDO-SE os referidos apelantes, não tendo havido interposição de recurso por parte do apelado – Apelado que não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do imputado ato de improbidade contra os apelantes – Sentença reformada – APELAÇÕES providas, para se julgar a ação improcedente, absolvendo-se os apelantes.